Tribunal: TJBA
Processo: 0095548-59.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0095548-59.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: Fabio do Espirito Santo Silva e outros (6)

Advogado(s):ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE SALVADOR. EDITAL SEAD/01/2007. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. MANDAMUS IMPETRADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE OS CANDIDATOS QUANDO A CONTROVÉRSIA VERSAR SOBRE A VALIDADE DE CLÁUSULA EDITALÍCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONTROVÉRSIA QUE ADMITE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. DECURSO DE CERCA DE QUINZE ANOS EM EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM 2008 EM FAVOR DOS APELADOS. APROVAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS, NOMEAÇÃO E POSSE HÁ QUASE DUAS DÉCADAS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DA TEORIA DA ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
FABIO DO ESPIRITO SANTO SILVA, UBIRATAN NASCIMENTO DE ANDRADE, LUCIANO CONCEIÇÃO MENDES, MATHEUS SILVA BONFIM, MAURÍCIO DIAS BATALHA, RICARDO BAHIA NUNES E UGO JORGE SILVA DO VALE
, contra suposto ato coator perpetrado pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA
, no qual pleiteia a nulidade do resultado do psicoteste, que os eliminou do certame.

2.

A controvérsia gravita em torno da falta de motivação e objetividade no que diz respeito aos critérios utilizados para fins do exame psicotécnico realizado no concurso público para Guarda Municipal de Salvador, Edital SEAD/01/2007.

3. De início, no que tange à preliminar de decadência, vê-se dos autos que o ato coator que eliminou os impetrantes do certame foi publicado no Diário Oficial do Município em 17/06/2008
(Id. 23276805, fl. 04)
, deste modo, haja vista a impetração do presente
mandamus
em 30/06/2008
(Id. 23276801)
, concluí-se que esta preliminar não deve ser acolhida.

4. Outrossim, não merece prosperar a arguição prefacial de necessidade de citação dos outros candidatos para formação de litisconsórcio passivo necessário, visto que a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação.

5. Por fim, a preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada
porque a análise da ocorrência das ilegalidades apontadas pelos impetrantes, acerca da ausência de motivação do ato de eliminação na avaliação psicológica e utilização de critérios subjetivos no exame, independem de dilação probatória.

6. No mérito, não obstante a avaliação psicológica estar disciplinada
no art. 15, parágrafo único,
da Lei nº 01/1991, que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Salvador, bem como possuir previsão editalícia no
item 3, Capítulo X

(Id. 23276804 - fls. 17 e 18)
, não se observa objetivamente quais os critérios que seriam adotados pela Administração Pública para avaliação psicológica dos candidatos, com a respectiva pontuação.

7. Assim, constata-se que fora violado o direito líquido e certo dos impetrantes de conhecer os motivos da eliminação do certame e de fundamentar eventual recurso, impedindo, desta forma, o efetivo exercício do contraditório pelos candidatos, visto que o resultado final não é dotado da clareza necessária a identificar se o perfil psicológico dos impetrantes analisado pela banca examinadora destoa ou não e em que medida, daquele buscado pela Administração Municipal para o cargo de Guarda Municipal
(Id. 23276805, fls. 04-10)
. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

8.
Todavia, considerando as peculiaridades do caso dos autos, embora reconheça-se a nulidade do exame psicotécnico em questão, não se mostra necessária a realização de novo psicoteste. Explica-se.

9. Mandado de Segurança impetrado em 2008, com deferimento da medida liminar perseguida
(ID.23276807),
permitindo que os impetrantes continuassem as demais etapas do certame. Assim, os impetrantes realizaram o curso de capacitação, foram aprovados e, desde 27/08/2008, nomeados e investidos na função de Guarda Civil do Salvador - GMS, vide documentação de
ID.23276827.

10. Sendo assim, entendo que não há necessidade de realização de novo exame psicotécnico para os impetrantes, haja vista que já estão em efetivo serviço há quase 15 (quinze) anos, o que demonstra a capacidade para o exercício das atribuições do cargo.

11. Portanto, no caso dos autos, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, aplica-se a “Teoria da Estabilização dos Efeitos do Ato Administrativo".

PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0095548-59.2008.8.05.0001
de Salvador
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelados
FABIO DO ESPIRITO SANTO SILVA, UBIRATAN NASCIMENTO DE ANDRADE, LUCIANO CONCEIÇÃO MENDES, MATHEUS SILVA BONFIM, MAURÍCIO DIAS BATALHA, RICARDO BAHIA NUNES E UGO JORGE SILVA DO VALE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de apelação
,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2023

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR19/26/15